Tribunal: TJSP
Processo: 2085595-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
*JUSTIÇA GRATUITA – Pessoas jurídica e física – Pedido por gratuidade da Justiça ou deferimento do pagamento das custas ao final do processo – Elementos que elidem a alegação de hipossuficiência econômica – Exegese do disposto no 5o, inciso LXXIV, da CF; art. 98 do CPC e art. 5o, da Lei 11.608/03 - Decisão mantida – Recurso não provido*